Tribunal: TJBA
Processo: 8004651-20.2022.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004651-20.2022.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CRISTIANE DOS SANTOS RODRIGUES

Advogado(s)
:
DAIANA DE MELO MACHADO

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

Advogado(s)
:
NAVIA CRISTINA KNUP PEREIRA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE. CONCEDIDA. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE EMBARGOS MONITÓRIOS. REVELIA. CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS PELO AUTOR. PROVA ESCRITA DA DÍVIDA. PLANILHA DE CÁLCULO DETALHADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida em ação monitória, na qual, diante da ausência de oposição de embargos monitórios pela parte ré, o juízo de origem converteu de pleno direito o mandado inicial em mandado executivo, constituindo o título executivo judicial.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de embargos monitórios justifica a constituição do título executivo judicial e a aplicação dos efeitos da revelia; (ii) determinar se os documentos apresentados pelo autor são suficientes para comprovar a existência e liquidez da dívida cobrada.

III. Razões de decidir

3. Inicialmente, a gratuidade de justiça, conforme o art. 5º, LXXIV, da CF/88 e o art. 99 do CPC, pode ser deferida com base na presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, desde que não existam elementos nos autos que infirmem tal presunção. No caso, a ausência de prova em sentido contrário autoriza a concessão parcial da benesse apenas para o recurso.

4. A ausência de apresentação de embargos monitórios no prazo legal enseja a constituição do título executivo judicial de pleno direito, nos termos do art. 701, § 2º, do CPC, e configura a revelia da parte ré, com presunção de veracidade das alegações de fato deduzidas pelo autor (art. 344 do CPC).

5. A prova escrita apresentada com a inicial se mostrou suficiente para comprovar tanto a existência da obrigação cobrada como o seu valor atualizado.

IV. Dispositivo e Tese

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de embargos monitórios no prazo legal acarreta a constituição de pleno direito do título executivo judicial, com aplicação dos efeitos da revelia.

2. A apresentação de documentos escritos acompanhados de planilha de cálculo detalhada, com indicação dos índices e encargos aplicados, mostra-se suficiente para instruir ação monitória.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 99, §§ 2º e 3º; 344; 700 e 701, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1828657/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 05.09.2023; TJBA, Apelação nº 0007396-98.2010.8.05.0022, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Junior, j. 08.06.2020; TJBA, Apelação nº 0558770-81.2018.8.05.0001, Rel. Des. João Augusto Alves de Oliveira Pinto, j. 20.08.2020; TJBA, Apelação nº 0060136-09.2004.8.05.0001, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 12.12.2023; TJSP, Apelação nº 1000728-25.2023.8.26.0614, Rel. Des. Roberto Maia, j. 10.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
nº 8004651-20.2022.8.05.0141
, em que figura como Apelante e Apelado, respectivamente,
CRISTIANE DOS SANTOS RODRIGUES
e
DACASA FINANCEIRA S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao presente apelo
,
nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA